Tribunal: TJDFT
Processo: 0703008-93.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0703008-93.2019.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALOISIO RANGEL PEITUDO APELADO: ESPÓLIO DE SÉRGIO RANGEL PEITUDO REPRESENTANTE LEGAL: ANDERSON GONCALVES RANGEL, EDSON NATAN PINHEIRO RANGEL D E S P A C H O Faculto ao apelado se manifestar sobre a petição de ID no 25892668, a teor do art. 10, do CPC Publique-se. Brasília, DF, em 28 de junho de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator